Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE INDULTO. MÉRITO. AUTORIA. COMPROVADA. DINÂMICA DOS FATOS. CONDENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. MENORIDADE RELATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício do indulto é matéria de competência do juízo das execuções, não podendo ser examinada nesta instância recursal.
2. É possível constatar, a partir da dinâmica fática apurada, que o veículo permaneceu a uma distância curta do local onde foi anunciado o assalto, de modo a permitir que as vítimas reconhecessem, também, os agentes que não saíram do automóvel. Assim, não merece acolhida a tese de absolvição, sobretudo quando uma das vítimas relata que o carro permaneceu acelerando e ordenando que os comparsas agissem com rapidez.
3. A função de dar fuga ou de garantir a vigilância do local, a fim de garantir o sucesso da empreitada delitiva, não pode ser considerada como participação de menor importância, tratando-se, em verdade, de divisão de tarefas entre os membros do grupo.
4. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, não havendo razão para desacreditar a versão apresentada pelo casal, vítima do roubo, sendo certo que não existia qualquer motivo para que tivessem o intuito de prejudicar os réus, acrescentando a existência de duas armas de fogo usadas para ameaça.
5. O concurso de pessoas, como circunstância do crime, merece maior reprovabilidade, considerando que a quantidade de agentes incrementa a potencialidade da ameaça, perante o temor causado às vítimas, que foram uníssonas ao relatarem que foram roubadas por quatro agentes.
6. Requisitos não preenchidos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, de acordo com o art. 44, I, do CP, a pena somente pode ser substituída quando a sanção aplicada não for superior a quatro anos e o crime não houver sido cometido com grave ameaça à pessoa.
7. Ao responder todo o processo preso e não ter nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estar presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão está justificada durante a fase recursal.
8. De acordo com a Súmula n. 231 do STJ, “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
9. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e desprovido. Recursos dos demais réus conhecidos e desprovidos.